Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721717-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: JANARA ALENCAR BRAGA LIMA BOTELHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento. Verifica-se que a agravante juntou comprovante do pagamento de custas que não se refere ao preparo do presente agravo de instrumento, conforme documento de ID36873695 e ID 36873696. Assim, concedo à agravante o prazo de 5 dias para efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora